Tribunal: TJDFT
Processo: 0729188-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729188-54.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE MONTEIRO AGRAVADO: ISAAC FRANCA BRAGA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA JOSE MONTEIRO em face da decisão exarada pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0710873-53.2017.8.07.0001, proposto pela agravante em desfavor de ISAAC FRANCA BRAGA. Nos termos da r. decisão agravada (ID. 238826900, origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu os seguintes pedidos formulados pela exequente: I – Suspensão da CNH e passaporte do executado; II – bloqueio dos cartões de crédito da parte executada. Em suas razões recursais (ID 74121885), a agravante alega que, desde o início do cumprimento de sentença, em 2017, as medidas ordinárias adotadas para satisfazer o crédito (BACENJUD/SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e protesto e penhora no rosto dos autos) restaram infrutíferas, e que o único bem localizado em nome do devedor (veículo) está alienado fiduciariamente, sem parcelas quitadas, inviabilizando eventual alienação. Além da ineficácia das medidas patrimoniais tradicionais, menciona que há fortes indícios de que o executado é contumaz na prática de fraudes, inclusive mediante o uso de falsa carteira da OAB, conforme demonstram o boletim de ocorrência e os processos que enumera. Pondera que o crédito exequendo decorre justamente de estelionato praticado pelo executado contra a exequente. Diante desse histórico, advoga que a apreensão da CNH e do passaporte é medida atípica necessária, proporcional e adequada à indução ao cumprimento da obrigação, além de coibir novas práticas ilícitas, sendo plenamente cabível, à luz do disposto no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil. Afirma, ainda, que as medidas pleiteadas são legítimas, proporcionais e já admitidas pelos tribunais superiores (ADI 5.941/STF e Tema 1.137/STJ), sendo adequadas para compelir o executado ao pagamento. Pondera que a suspensão da CNH não impede o uso de transporte público e a apreensão do passaporte restringe apenas viagens internacionais, ambas sendo medidas reversíveis. Acrescenta que a exequente, idosa, permanece prejudicada pelo golpe sofrido, sem qualquer expectativa de reparação. Diante da possibilidade de prescrição intercorrente e do risco de dilapidação patrimonial, defende que há urgência e verossimilhança nas alegações. Com esses argumentos, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a suspensão da CNH e do passaporte do executado, além do bloqueio de seus cartões de crédito. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, confirmando-se a tutela vindicada. Não houve recolhimento do preparo, tendo em vista que a agravante formulou pedido de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 74146950, determinou que a recorrente apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, sob pena de indeferimento do benefício. A agravante deixou transcorrer in albis o prazo, consoante certidão de ID 74575782. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. A corroborar este entendimento, trago à colação os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: Acórdão 1836366, 0740424-08.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/03/2024, publicado no DJe: 06/04/2024; Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1405894, 0730563-32.2021.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/03/2022, publicado no DJe: 23/03/2022. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No caso em apreço, não obstante a agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento.Observa-se que a agravante apenas afirma ser hipossuficiente financeiramente, sem juntar declaração de IRPF, extratos bancários e comprovantes de despesas. Assim, o quadro fático apresentado nos autos denota a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria e da família. Nesse contexto, tem-se por impositivo o indeferimento do benefício da justiça gratuita. Sobreleve-se, por fim, que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de dano grave ou de difícil reparação, a justificar o sobrestamento da r. decisão recorrida. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Por conseguinte, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de agosto de 2025 às 16:29:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora